Tribunal: TJBA
Processo: 0517932-72.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517932-72.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE ANTONIO MASCARENHAS SILVA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva. Expurgos inflacionários. Homologação de proposta unilateral de pagamento formulada pela instituição financeira. Ausência de anuência do exequente. Invalidade do ato. Impossibilidade de vinculação automática a acordo coletivo homologado pelo STF na ADPF 165/DF. Autonomia da vontade e coisa julgada individual Preservadas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Jorge Antônio Mascarenhas Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Ilhéus nos autos da ação de cumprimento de sentença n.º 0517932-72.2013.8.05.0001, que extinguiu o processo com resolução de mérito, homologando, como se acordo fosse, o valor ofertado unilateralmente pelo Banco do Brasil S/A, com base em plataforma resultante de acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF, sem anuência expressa do exequente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da homologação de proposta unilateral de pagamento apresentada pelo banco, sem a anuência do exequente, como se acordo judicial fosse; e (ii) definir se o exequente está automaticamente vinculado ao acordo coletivo firmado pelo IDEC e homologado pelo STF, mesmo sem adesão expressa, para fins de extinção da execução individual baseada em título judicial coletivo.

III. Razões de decidir

3. A homologação de acordo judicial pressupõe manifestação bilateral de vontade, nos termos do art. 840 do Código Civil. A ausência de anuência expressa do exequente torna inválida a homologação da proposta unilateral do executado como se acordo fosse.

4. O exequente fundamentou seu pedido de cumprimento individual em sentença coletiva proferida em ação civil pública movida pelo IDEC, da qual é substituído processual e beneficiário da coisa julgada, sendo-lhe legítimo postular individualmente o adimplemento do crédito reconhecido.

4. A sentença proferida em ação coletiva pode ser executada individualmente por qualquer beneficiário, independentemente de filiação à entidade autora da ação, e sem necessidade de adesão a acordos posteriores.

5. A vinculação automática ao acordo coletivo celebrado entre o IDEC e as instituições financeiras, no âmbito da ADPF 165/DF, depende de adesão expressa do consumidor. A imposição de seus termos a não aderentes viola os princípios da coisa julgada, da autonomia da vontade e do devido processo legal.

6. O valor proposto pelo banco tem origem em critérios extrajudiciais e transacionados no acordo coletivo, não correspondendo necessariamente ao crédito efetivamente reconhecido no título executivo judicial individual. Sua imposição ao exequente, sem liquidação regular ou adesão, compromete a segurança jurídica e o direito subjetivo ao cumprimento da decisão judicial originária.

7. A sentença recorrida incorre em erro material e jurídico ao confundir a existência de plataforma coletiva homologada com a obrigatoriedade de sua aplicação automática a todos os substituídos processuais, sem observar as balizas da execução individual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº

0517932-72.2013.8.05.0001
, em que são apelante
JORGE ANTÔNIO MASCARENHAS SILVA
e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.